Tribunal: STF
Processo: RE 354951
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO
   CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO
   AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RESCINDENDA. DESCABIMENTO.
É firme
   no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que "o recurso
   extraordinário interposto no processo de ação rescisória há de
   voltar-se contra a fundamentação do acórdão nela proferido e não
   a da decisão rescindenda" (RE 416.287-AgR, sob a relatoria do
   ministro Sepúlveda Pertence).
Agravo regimental a que se nega
   provimento.